Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    I. Síntese das questões  



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, da análise das Petições STF nº 50.586/2022,  52.747/2022, 56.255/2022, 59.551/2022 e 59.851/2022 interpostas, respectivamente, (i) pelo Presidente do Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG), (ii) Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), (iii) Sindicato Brasileiro das Distribuidoras de Combustíveis (SINBRACOM) e (iv) Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (SINDAÇÚCAR/PE).  



    2. O CONPEG, em nome dos Estados da Federação e do Distrito Federal, aportou aos autos, no dia 30/06/2022, às 20:02, petição na qual requereu “a prorrogação de prazo para cumprimento em 30 (trinta) dias (ou outro que V. Exa. considerar pertinente), a fim de viabilizar a continuidade da negociação em andamento e a implementação nas legislações estaduais e sistemas operacionais” (e-doc. 706, p. 2).  



    3. Na petição em comento, informou que a previsão constante no art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, com redação dada pela Lei Complementar nº 194, de 2022, já foi objeto de implementação pelos Estados, por intermédio do Convênio ICMS nº 81/2022, publicado na edição extra do Diário Oficial da União (DOU), de 29/06/2022. Com efeito, em sua visão, teria havido o “cumprimento parcial da cautelar e nos exatos termos do referido dispositivo legal” (e-doc. 706, p. 1).  



    4. De outro turno, em relação à aplicação do mesmo dispositivo aos demais combustíveis previstos no art. 2º da Lei Complementar nº 192, de 2022, afirmou existir impossibilidade técnica em sua adoção até o dia 1º de julho de 2022. Em abono a essa inviabilidade, agregou aos autos Nota Técnica do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (COMSEFAZ). Ainda, expressou estar em andamento uma tentativa de conciliação no bojo da ADPF nº 984/DF. Nesse feito, a União teria pleiteado prazo de 30 (trinta) dias para apreciação das propostas dos Estados. Por isso, na perspectiva do peticionante, seria razoável a replicação do mencionado lapso nos presentes autos.  



    5. Por sua vez, a CNC pediu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Afirmou que, por ser entidade sindical de grau superior, tem representatividade (i) para atuar como representante dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo no plano nacional, bem como (ii) para apresentar pertinência temática na espécie, em razão do forte impacto que o Convênio Confaz nº 16/2022 e a Lei Complementar 192, de 2022, produzem no mercado atacadista e varejista de combustíveis.  



    6. De outra parte, a SINBRACOM pediu sua admissão no processo como amicus curiae, dada a relevância da matéria. Em sua visão, “não há dúvidas quanto ao amparo legal desenvolvido pelo causídico na presente petição e a norma questionada, que demonstram a relação entre a atividade por ele desenvolvida e a norma questionada, que justificam sua intervenção no feito”. Defendeu sua legitimidade, por constar em seu estatuto social o objetivo de defesa em juízo dos interesses das distribuidoras de combustíveis. Ainda, apontou como precedentes a justificar o pleito, sua participação na ADI nº 5.277/DF e sua autoria na Apelação Cível 1014104-15.2016.8.11.0041 no ano de 2016.  



    7. Por fim, o SINDAÇÚCAR/PE requereu (i) sua habilitação na ADI como amicus curiae, bem como (ii) a extensão da tutela provisória, no que se refere à regra especial e transitória do art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, ao etanol hidratado. Quanto à intervenção processual, justificou o preenchimento dos requisitos da relevância da matéria, da especificidade do objeto da demanda e da repercussão social da controvérsia. Ademais, à luz de sua participação no RE 1.007.860 perante esta Corte, asseverou possuir representatividade adequada na espécie. No que toca ao alcance da tutela de urgência, expôs o seguinte quadro:  



    “Em resumo, levando-se em conta apenas as alíquotas de ICMS, CIDE, PIS e COFINS, a tributação do etanol hidratado representava apenas 29,73% do ônus tributário incidente sobre a gasolina, diferencial competitivo este que se justificava pelo aspecto social (notadamente o maior emprego de mão-de-obra na produção do etanol) e, principalmente, pelo aspecto ambiental, por se tratar o etanol de biocombustível limpo, em comparação com a gasolina, combustível fóssil, poluente e em grande parte produzido fora do país.



    Eis então que é publicada a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que promove duas alterações que provocam uma quebra direta substancial no diferencial competitivo tributário do etanol em relação à gasolina ao:  



    (i) Reduzir a Zero as alíquotas do PIS e da COFINS e da CIDE desses combustíveis; e



    (ii) Obrigar os Estados a reduzirem as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis (para 17% ou 18% a depender do Estado).



    Em resumo, o início da vigência da Lei Complementar nº 194/2022 significou a eliminação integral do diferencial competitivo do etanol demonstrado acima. Em outras palavras, se o ônus tributário incidente sobre o etanol era 29,73% do incidente sobre a gasolina, passou a ser igual (100%) em grande parte dos Estados.



    (...)



    Ocorre que o etanol hidratado, comercializado aos consumidores finais e substituto da gasolina, não está citado no referido artigo 2º e, por essa razão, a aludida decisão não alcançou esse combustível.



    Os efeitos da aplicação dessa regra transitória especial de apuração da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária para as operações com gasolina, sem estender na mesma medida às operações com etanol hidratado, podem ser observados nas tabelas abaixo (...) Observe-se que, na média nacional, enquanto o ICMS sobre a gasolina reduziu R$ 1,18 (um real e dezoito centavos), o ICMS sobre o etanol hidratado reduziu apenas R$ 0,37 (trinta e sete centavos), ou seja, uma redução a maior da gasolina de R$ 0,81 (oitenta e um centavos).



    Lembre-se que, somado a essa diferença, ainda tem o efeito do PIS/COFINS/CIDE explicitado no tópico inaugural, que reduziu em R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) a mais a carga tributária da gasolina em relação ao etanol. Somados os efeitos dos tributos federais e do ICMS, verificou-se em uma redução da carga tributária da gasolina de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) a mais do que a redução verificada com a carga tributária do etanol. 



    Diante disso, a tributação do etanol hidratado, que antes representava apenas 29,73% do ônus tributário incidente sobre a gasolina, conforme demonstrado acima, passou a representar 73,11% da carga tributária da gasolina.



    Depreende-se da tabela acima que, nem se aplicada a regra especial e transitória do artigo 7º da Lei Complementar nº 192/2022 (média móvel dos preços praticados nos últimos 60 meses), será possível equalizar totalmente as reduções entre o etanol hidratado e a gasolina. Em termos percentuais, contudo, se estendida essa regra especial e transitória da base de cálculo (PMPF) também ao etanol, a carga tributária proporcional do biocombustível em relação à gasolina, que era de 29,73% antes das alterações e subiu drasticamente para o cenário atual de 73,11% da carga tributária da gasolina, reduziria para 54,62%.



    Em suma, a solução para ao menos mitigar os efeitos provocados pela decisão proferida nesta ação na competitividade do etanol hidratado em relação à gasolina é estender por analogia, também ao etanol hidratado, a regra do art. 7º da Lei Complementar nº 192/2022, que impõe a apuração da base de cálculo do ICMS – Substituição Tributária (Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF) considerando a ‘média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação’.”



    (e-doc. 768, p. 6-12)  



    8. Defende também que apesar de não constar o etanol hidratado no art. 2º da LC nº 192, de 2022, os fundamentos utilizados para aplicar por analogia a regra transitória do art. 7º do mesmo dispositivo aos combustíveis diversos do diesel também permitem a extensão de mesmo tratamento àquele biocombustível. Segundo sua linha argumentativa, o fato de o etanol hidratado não se submeter ao regime monofásico não é impeditivo a esse provimento jurisdicional, pois o último artigo refere-se unicamente ao cálculo do ICMS em modalidade de substituição tributária.  



    9. Informa, ainda, a inclusão do art. 225, § 1º, VIII, da Constituição da República, através do advento da Emenda Constitucional nº 123, de 2022. Referido dispositivo instituiu o dever de o Poder Público “manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final”. Sendo assim, a justificativa apresentada pelo Legislador quanto à essencialidade do biocombustível converge para com o dispositivo da tutela provisória por mim concedida, conforme apontado pelo peticionário, in verbis:  



    “Observe-se que a justificativa apresentada pelo legislador constituinte invoca a essencialidade do biocombustível em contraste com o combustível fóssil do qual é substituto, com a mesma abordagem trazida pelo Eminente Relator desta ação ao fixar orientação judicial no sentido de que ‘as alíquotas de ICMS-combustível sejam: (...) (b) seletivas, na maior medida possível, em função da essencialidade do produto e de fins extrafiscais, de acordo com o produto (arts. 145, §1o, e 155, §4o, IV, “a”, in fine, CRFB/88)’. 



    Ora, como dito acima, a Lei Complementar nº 194/2022 definiu que todos os combustíveis possuem a natureza de bens essenciais. Isso não significa, entretanto, que não existe uma gradação de essencialidade entre eles, especialmente quando há motivos de ordem extrafiscal que justificam a existência de tratamentos distintos entre esses bens essenciais, tal qual se verifica na situação ora posta, em que o aspecto sócio ambiental, assegurado por expressa disposição constitucional, impõe um tratamento privilegiado ao biocombustível em detrimento do combustível fóssil.



    (...)



    A aplicação do princípio da essencialidade, com a abordagem e o escopo já conferidos por esse eminente Relator na decisão acima referida, levará sem dúvidas à extensão ao etanol hidratado da regra especial e transitória prevista no artigo 7º da Lei Complementar nº 192/2022, ao menos enquanto ela for aplicável ao combustível fóssil do qual o etanol é substituto.



    Em suma, seja pela aplicação direta e irrestrita do artigo 225, §1º, inciso VIII, da CF/1988, inserido no ordenamento jurídico constitucional pela Emenda Constitucional nº 123 a partir de 15/07/2022, seja pela leitura do artigo 7º da Lei Complementar nº 192/2002 à luz do princípio da essencialidade já defendido por esse Eminente Relator nesta ação, entende a ora Requerente que a única forma de solucionar a perda competitiva suportada pelo etanol hidratado, conforme demonstrado com dados e informações no tópico antecedente, é estender a este biocombustível a regra especial e transitória prevista no artigo 7º da Lei Complementar nº 192/2022.”



    (e-doc. 768, p. 16-17)  



    É o relatório.



    Decido.  



    II. Dos pedidos de intervenção como amicus curiae 



    10. De início, por brevidade, remeto aos argumentos já lançados neste feito em decisão interlocutória de 30/06/2022 na qual admiti entidades como amici curiae. Nesse sentido, também neste pronunciamento considero que a CNC, SINBRACOM e SINDAÇÚCAR/PE possuem representatividade adequada e notório conhecimento técnico na controvérsia constitucional em comento, haja vista que esta veicula relevante matéria. Sendo assim, admito-as na codição de “amigas da Corte”. 



    III. Do pedido de dilação de prazo para o cumprimento de tutela provisória anterior  



    11. Em relação ao pleito do CONPEG por prazo mais dilatado para cumprir minha decisão prévia, considerando que desde o ajuizamento da corrente ADI, em 12/05/2022, houve reuniões deliberativas do CONFAZ e/ou do COMSEFAZ/Secretários em doze oportunidades (12, 19 e 31 de maio, 13 e 22, 24 e 30 de junho, 1º, 11, 25 e 27 de julho e 9 de agosto)[1], impende atualizar o estado da arte do presente feito. Nesse sentido, verificam-se as celebrações de novos atos, dentre estes os Convênios ICMS nº 80, de 22 de junho de 2022, e nº 81, de 28 de junho de 2022, vejam-se:  



    CONVÊNIO ICMS nº 80, de 22 de junho de 2022  



    “O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 355ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de junho 2022, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte:



    Cláusula primeira. O Convênio ICMS nº 16, de 24 de março de 2022, fica revogado. 



    Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União.”   



    CONVÊNIO ICMS nº 81, de 28 de junho de 2022  



    “O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 355ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, nos dias 22 e 28 de junho de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.



    Considerando a decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164 pelo Min. André Mendonça, e a necessária adequação pelos Estados e Distrito Federal; 



    Considerando que a Lei Complementar nº 192/2022, em seu art. 7º, define que a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, em relação às operações com diesel, será, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação, 



    resolve celebrar o seguinte 



    CONVÊNIO 



    Cláusula primeira. A base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, para fins de substituição tributária, nas operações com Diesel S10 e Óleo Diesel, será, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação. 



    Cláusula segunda. Os valores apurados nos termos da cláusula primeira serão informados pelos Estados e pelo Distrito Federal, até o dia 20 de cada mês, à Secretaria-Executiva do CONFAZ - SE/CONFAZ, que providenciará a divulgação e a publicação, por meio de Ato COTEPE, até o dia 25 do mesmo mês, para vigorarem a partir do 1º dia do mês seguinte. 



    Parágrafo único. Excepcionalmente, em relação à primeira publicação, para efeito de aplicação das disposições do ‘caput’ da cláusula primeira, será publicado, pela Secretaria Executiva do CONFAZ – SE/CONFAZ, Ato COTEPE/ICMS com os valores das médias móveis de cada unidade federada. 



    Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos no período de 1º de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2022.”  



    12. Em consonância ao Despacho nº 36, de 30 de junho de 2022, da Secretaria Executiva do CONFAZ, publicada em edição extra do DOU de 30/06/2022, observam-se, ainda, as celebrações dos Convênios ICMS 82, 83 e 84, todos de 30 de junho de 2022, nos seguintes termos:  



    CONVÊNIO ICMS nº 82, de 30 de junho de 2022



    Fixa a base de cálculo do ICMS para as operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP, nos termos deste convênio. 



    O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 356ª Reunião Extraordinária, realizada em Vitória, ES, no dia 30 de junho de 2022, tendo em vista o obrigatório cumprimento pelos Estados e Distrito Federal da decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164 pelo Min. André Mendonça, em 17 de junho de 2022, resolve celebrar o seguinte 



    CONVÊNIO



    Cláusula primeira. A base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, para fins de substituição tributária, nas operações com Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium - GAP, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP/P13 e GLP, será, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação. 



    Cláusula segunda. Os valores apurados nos termos da cláusula primeira serão informados pelos Estados e pelo Distrito Federal, individualmente e sob sua responsabilidade, até o dia 20 de cada mês, à Secretaria-Executiva do CONFAZ - SE/CONFAZ, que providenciará a divulgação e a publicação, por meio de Ato COTEPE/ICMS, até o dia 25 do mesmo mês, para vigorarem a partir do 1º dia do mês seguinte. 



    Parágrafo único. O disposto no "caput" não se aplica em relação à primeira divulgação e publicação dos valores das médias móveis, hipótese em que serão fixados de acordo com o Anexo Único deste convênio. 



    Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos de 1º de julho a 30 de setembro de 2022, ou até que sobrevenha eventual modificação da decisão na supracitada ADI ou novo comando decisório pelo Supremo Tribunal Federal.”   



    CONVÊNIO ICMS nº 83, de 30 de junho de 2022



    Altera o Convênio ICMS nº 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido pelas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS 142/18. 



    O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 356ª Reunião Extraordinária, realizada em Vitória, ES, no dia 30 de junho de 2022, tendo em vista o disposto nos arts. 6º ao 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte 



    CONVÊNIO 



    Cláusula primeira. O § 3º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘§ 3º Excepcionalmente, as informações de margem de valor agregado ou PMPF serão aquelas constantes nos Atos COTEPE nº 38, 39 e 40, de 1º de novembro de 2021, 05 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021, respectivamente, nos seguintes períodos: I - de 1º de novembro de 2021 a 30 de junho de 2022 para a Gasolina Automotiva Comum - GAC, Gasolina Automotiva Premium, Diesel S10, Óleo Diesel, GLP (P13) e GLP; II - de 1º de novembro de 2021 a 31 de julho de 2022, para os demais combustíveis previstos nos Atos COTEPE referidos no ‘caput’.



    Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2022.”   



    CONVÊNIO ICMS nº 84, de 30 de junho de 2022



    Altera o preâmbulo do Convênio ICMS nº 81, de 28 de junho de 2022, que fixa a base de cálculo do ICMS para as operações com Diesel S10 e Óleo Diesel, nos termos que especifica. 



    O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 356ª Reunião Extraordinária, realizada em Vitória, ES, no dia 30 de junho de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 



    CONVÊNIO 



    Cláusula primeira. O preâmbulo da Convênio ICMS nº 81, de 28 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 355ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, nos dias 22 e 28 de junho de 2022, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.’. 



    Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do dia 28 de junho de 2022.”  



    13. Sendo assim, a partir do cotejo das determinações judiciais contidas em manifestações exaradas nas datas de 13 de maio de 2022 (e-doc. 8) e 17 de junho de 2022 (e-doc. 597) com os convênios recentemente editados, reputo em grande parcela atendidos os comandos decisórios da tutela de urgência em tela.



    14. Verifica-se, no entanto, que o Legislador nacional positivou no art. 2º da Lei Complementar nº 192, de 2022 como combustíveis submetidos a regime monofásico a gasolina, o etanol anidro, o diesel, o biodiesel e o gás liquefeito de petróleo.  



    15. Dessa maneira, observo que não houve a aplicação por analogia do art. 7º da LC nº 192, de 2022 ao etanol anidro e ao biodiesel. Cumpre registrar que o juízo resta ciente da compreensão externada pelas autoridades interessadas em atos processuais prévios no sentido de que o EAC não resulta em venda direta a consumidores finais de um lado e, de outro, que, nos termos do § 4º da cláusula primeira do Convênio ICMS 110/2007, o Biodiesel (B100) comporta incorporação em espécie de Óleo Diesel, o B (combustível obtido da mistura de óleo diesel A com B100) vis-à-vis o A (combustível puro, sem adição de B100). Contudo, em um primeiro olhar, esses raciocínios não obstaculizam a efetividade da opção do Congresso Nacional e, por consequência, dos termos da decisão liminar concedida na data de 17 de junho de 2022. Por oportuno, transcrevo o dispositivo desse comando jurisdicional:  



    “121. Pelo exposto, em relação à Petição STF 37.526/2022 (eDOC 10) aviada pelo Presidente da República, defiro parcialmente os pedidos cautelares nela formulados, nos exatos termos desta decisão interlocutória. 



    122. Defiro in totum o pedido (i) e, por consequência, suspendo a eficácia da íntegra do Convênio ICMS 15/2022, editado pelo CONFAZ. 



    123. Defiro parcialmente o pedido (ii), com a finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 155, §5º, da Constituição, e 6º da LC 192/2022. Fixo, portanto, orientação judicial no sentido de que, no exercício das competências previstas nesses artigos, as alíquotas de ICMS-combustível sejam: (a) uniformes em todo o território nacional (arts. 150, V, 152 e 155, §4º, IV, “a”, CRFB/88); (b) seletivas, na maior medida possível, em função da essencialidade do produto e de fins extrafiscais, de acordo com o produto (arts. 145, §1º, e 155, §4º, IV, “a”, in fine, CRFB/88); (c) ad remou específicas, por unidade de medida adotada (art. 155, §4º, IV, “b”, CRFB/88 c/c art. 3º, V, “b”, LC 192/2022). Além disso, determino que a definição das alíquotas pelo CONFAZ (d) considere um intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, e de 6 (seis) meses para os reajustes subsequentes (art. 6º, §4º, LC 192/2022); (e) observe o princípio da anterioridade nonagesimal quando implicar em aumento de tributo (art. 6º, §4º, in fine, LC 192/2022); e (f) não amplie o peso proporcional do ICMS na formação do preço final ao consumidor, tendo em consideração as estimativas de evolução do preço dos combustíveis (art. 6º, §5º, LC 192/2022). Ademais, fixo que a definição do aspecto quantitativo do ICMS-combustível (g) deve observar o princípio da transparência tributária, de maneira a proporcionar, mediante medidas normativas e administrativas, o esclarecimento dos consumidores acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços (art. 150, §5º, CRFB/88). 



    124. Defiro totalmente o pedido (iii) para fins de declarar omissão constitucional de índole normativa perpetrada pelo CONFAZ consistente em não exercer competência tributária, em sua plenitude e relativamente a todos os combustíveis dispostos no art. 2º da LC 192/2022, dotando de inefetividade o art. 155, §§4º e 5º, da Constituição de 1988. Até que o referido ato omissivo seja saneado, determino que se aplique, por analogia, a regra do art. 7º da Lei Complementar 192/2022 aos demais produtos mencionados no art. 2º do mesmo diploma, com eficácia a partir de 1º de julho de 2022.” (eDOC 597, p. 77-78)  



    16. Nesses termos, urge revisitar o conteúdo da tutela provisória de urgência supracitada, tendo em vista que as sentenças constitucionais, principalmente as dotadas de provisoriedade, operam sob a lógica da cláusula “rebus sic stantibus”. Nessa linha, recorro ao escólio doutrinário do saudoso Ministro Teori Zavascki:  



    “Como toda a sentença habilitada a irradiar efeitos no tempo futuro, também a proferida em ação de controle abstrato de legitimidade, que venha a declarar a constitucionalidade de um preceito normativo, está submetida à cláusula rebus sic stantibus: a força de lei que dela decorre se justifica e se mantém enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos de fato e de direito que ensejaram a sua prolação. Com efeito, é evidente que a declarada compatibilidade de um preceito normativo ordinário com a Constituição poderá desfazer-se em face de superveniente reforma ou emenda constitucional (...) Se as sentenças proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade estão condicionadas, como todas as demais, à cláusula rebus sic stantibus, pode-se afirmar que a sua força vinculativa (‘força de lei’) deixará de existir a partir do momento em que, por mudança do estado de direito ou de fato, a norma declarada compatível com a Constituição passar a ser com ela incompatível.” (ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 128 e 137) 



    17. Exatamente nesse sentido, em semelhante caso de invulgar relevância para o federalismo fiscal brasileiro, a partir de Questão de Ordem formulada pelo e. Ministro Edson Fachin no MS nº 34.023-QO/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2017, p. 12/06/2017, torna-se possível a adequação de liminar em litígio federativo diante de circunstâncias fáticas ou jurídicas supervenientes. Nesse referido caso, tratou-se de avanço no sentido da autocomposição entre o Ministério da Fazenda e os Estados.  



    18. Em relação ao pedido (i) do requerente, isto é, a suspensão integral do Convênio ICMS 16/2022 do CONFAZ, conforme visto acima e também já informado pelos Secretários de Fazenda integrados a este feito (e-doc. 712, p. 6-8), referido ato normativo foi expressamente revogado pelo Convênio ICMS 80/2022. Nessa linha, por consectário lógico, a liminar deixar de ter vigência na espécie.  



    19. Quanto ao pedido (iii) do requerente, que versa sobre o reconhecimento de omissão constitucional do CONFAZ e aplicação, por analogia, aos demais combustíveis do art. 2º da LC nº 192, de 2022, da regra transitória prevista no art. 7º do mesmo diploma, rememoro o que assentei em tutela provisória:  



    “83. De saída, impende observar que não nos parece guardar razão a alegação de que os Estados e o DF estavam submetidos pelo Congresso Nacional a forçado estado de inércia, em função da ausência da lei complementar prevista no art. 155, §2º, XII, “g”, do texto constitucional. Verifico que o art. 4º da EC 33/2001 determinava a esses entes que fixassem normas para regular provisoriamente a sistemática do ICMS-combustível. Portanto, ao fazê-lo, certamente o CONFAZ deveria observar as diretrizes presentes no art. 155, §4º, do texto constitucional, o que inclui a uniformidade em todo o território nacional. 



    84. Nessa linha, para além de não implementar o obrigatório regime monofásico na tributação dos combustíveis por ICMS, instituiu-se, por meio do Convênio ICMS 110/2007, uma complexa sistemática a partir de substituição tributária progressiva, que em muitos aspectos não atende as diretrizes interpretativas acima enunciadas. 



    85. Portanto, a omissão imputada pelo Autor ao CONFAZ tem razão de ser, quando se constata o animus de manutenção de sistemática contrária aos ditames da EC 33/2001, especialmente do art. 155, §§4º e 5º, da Constituição da República. Nessa senda, além do fator temporal referente a duas décadas, o mesmo argumento justifica a caracterização em jurisdição constitucional de um ‘silêncio transgressor’ (...).



    86. Sendo assim, há no caso dos autos uma plêiade normativa de natureza constitucional e escopo individualizado, especialmente o art. 155, §§4º e 5º, da Constituição de 1988. Além disso, conforme já posto na decisão interlocutória anterior, remanesço convencido da existência no âmbito do CONFAZ de uma omissão de uma ação determinada, isto é, produto da vontade deliberada de não realizar a conduta normativamente prescrita no altiplano constitucional.



    (...)



    94. Por esses fundamentos jurídicos, acolho o pedido cautelar elaborado pelo Autor no sentido de reconhecer a existência de ato inconstitucional de matiz omissiva. Igualmente, defiro, de plano, o pedido de aplicação analógica do art. 7º da Lei Complementar 192/2022 prevista para o óleo diesel para os demais combustíveis em regime monofásico declinados no art. 2º da LC 192/2022, com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022, à luz do prazo de vigência então estabelecido na cláusula sétima do Convênio ICMS 16/2022 e do termo atualmente pactuado em favor da solução esboçada no Ato COTEPE/PMPF n. 38, de 22 de outubro de 2021. Em suma, filia-se de imediato a uma posição concretista geral intermediária para a colmatação da referida omissão normativa inconstitucional.” (eDOC 597, p. 62-69)    



    20. Assim, torna-se necessário apreciar, neste momento, o pleito do CONPEG. Esse consiste na dilação temporal por 30 (trinta) dias do cumprimento da tutela provisória de urgência por mim deferida. Do que apreendido da petição em tela, a necess